Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DESPACHO Ante os esclarecimentos prestados pelos agravantes e de que o presente recurso teria por objeto exclusivamente a penhora do benefício previdenciário dos devedores pessoas físicas, faculto aos recorrentes que justifiquem, no prazo de 5 (cinco) dias o interesse recursal da agravante COMP LINE INFORMÁTICA LTDA. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403